Tribunal: STF
Processo: HC 239316
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Rodrigues de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO PELO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. REMESSA DO FEITO À TERCEIRA SEÇÃO PARA PREVENIR DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A MANIFESTAÇÃO FINAL DA TERCEIRA SEÇÃO SOBRE O CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. O agravo regimental é cabível somente contra decisões monocráticas, constituindo erro grosseiro a sua interposição contra julgamento proferido por órgão colegiado desta Corte Superior. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível, como, de fato, ocorreu na espécie. Nesse sentido, mutatis mutandis, o AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 22/8/2018 e o AgInt no AREsp n. 1.199.970/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/8/2018 (AgInt nos EDcl no RMS n. 63.233/GO, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020). 



    3. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. [...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal (AgRg no HC n. 574.739/CE, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2020). 



    4. Malgrado a questão já tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos recursos especiais, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto (AgRg no REsp n. 2.099.887/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2023 – grifo nosso). 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (REsp 2.088.087AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, seja admitida a redução da pena abaixo do limite mínimo legal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica (confissão espontânea, no caso) é contrário a orientação desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente